Tribunal: TJBA
Processo: 8002842-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002842-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURO MUTTI

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. MERA PERCEPÇÃO DE VALOR DIMINUTO NA DATA DO SAQUE CONFIGURA CIÊNCIA PARA FINS PRESCRICIONAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, proposta por titular de conta PASEP, sob o fundamento de prescrição da pretensão autoral, por ter transcorrido mais de 10 anos da data do saque do saldo do PASEP.

2. A sentença, reconhecendo a tese do STJ (Tema 1150), considerou o termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral do PASEP (30/06/2000), presumindo a ciência do Autor sobre eventuais inconsistências desde então.

II. Questão em discussão:

3. A controvérsia principal reside na correta aplicação do Tema Repetitivo 1150 do STJ, especificamente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de recomposição de saldo de conta PASEP.

III. Razões de decidir:

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, firmou a tese de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente
, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

5. A simples percepção de um "valor diminuto" ou "significativamente inferior" na data do saque do saldo integral (30/06/2000), conforme admitido pelo próprio Apelante, configura a ciência inequívoca necessária para deflagrar o prazo prescricional.

6. A exigência de um conhecimento técnico aprofundado, adquirido anos depois com extratos e pareceres técnicos, não se coaduna com a finalidade do instituto da prescrição, tampouco descaracteriza a ciência da inconsistência desde a data do saque.

7. Tendo o saque ocorrido em 30/06/2000 e a ação sido ajuizada em 09/01/2025, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil foi ultrapassado, confirmando a prescrição reconhecida em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação Cível conhecido e
NÃO PROVIDO
para manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do direito autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Tese de Julgamento
:
Em ações de recomposição de saldo do PASEP, o termo inicial do prazo prescricional decenal, conforme Tema Repetitivo 1150 do STJ, é o dia em que o titular, comprovadamente, adquire ciência dos desfalques. A percepção de um valor significativamente diminuto no momento do saque integral do saldo do PASEP é suficiente para caracterizar a ciência da inconsistência e o termo
a quo
da prescrição, não se exigindo, para tanto, conhecimento técnico aprofundado ou parecer pericial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I, e 487, II; Código Civil, art. 205; Tema Repetitivo 1150 do STJ (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002842-22.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante
MAURO MUTTI
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27